Tribunal: TJMT
Processo: 1012488-55.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012488-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS CARLAO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 137.761.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES DE MOURA - CPF: 199.547.007-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), WILSON HISSAO NINOMIYA - CPF: 575.297.448-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ARNALDO FARIA DE MELLO - CPF: 060.557.678-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCEMARA CARNEIRO MARQUES GODINHO - CPF: 538.125.061-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR SALES LIMA - CPF: 156.352.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX WILLIAN DE BARROS LIMA - CPF: 923.446.151-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER AVILA DO NASCIMENTO - CPF: 925.883.018-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON ANGELO GARDENAL CABRERA - CPF: 926.718.028-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO AGRAVANTE DECRETADA. APLICAÇÃO DA LEI Nº. 14.230/21 – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA - NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO – RECURSO PROVIDO - DECISÃO CASSADA.

1. Por força do chamado direito administrativo sancionador, as medidas aplicadas por atos de improbidade administrativa, autoriza a retroatividade mais benéfica.

2. A nova norma - Lei 14.230/21, alterou as bases fundantes da Lei 8.429/92, e com isso, impôs a necessidade de comprovação do
periculum in mora
para decretação da indisponibilidade de bens, não sendo mais presumido.

3. Recurso provido. Decisão cassada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WILSON HISSAO NINOMIYA, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública nº 1016601-26.2021.811.0041, que determinou a
indisponibilidade dos bens
do Recorrente.

Afirma o Recorrente que o
parquet
ingressou com Ação de Improbidade Administrativa sob a alegação de prática de atos de improbidade, objetivando a responsabilização das pessoas físicas e jurídicas que, supostamente, teriam se utilizado da estrutura da AGER/MT, com a finalidade de embaraçar o processo licitatório do STCRIP/MT.

Afirma que a decisão tem sucedâneo apenas e tão somente no inquérito civil do
parquet
, sem qualquer outra prova que possa fundamentar a denúncia.

Sustenta a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da cautelar de indisponibilidade dos bens,
periculum in mora
e
fumus boni iuris.
Afirma que não há comprovação nos autos de dilapidação do patrimônio do Requerido, e que a decisão recorrida não observou a regra do contraditório e da ampla defesa.

Destaca que não há prova nos autos que demonstre que o Agravante recebeu vantagem monetária indevida para favorecer empresa particular.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que a decisão seja cassada, afastando o decreto de indisponibilidade de bens.

Pedido liminar indeferido. (Id 98285484)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id 104729975)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id 106275952)

Intimadas as partes para se manifestarem sobre a retroatividade das alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, o Ministério Público sustentou a irretroatividade da norma, e o Agravante pontuou a retroatividade da norma. (Id’s 111724959 e 113273488).

É o relato necessário.

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WILSON HISSAO NINOMIYA, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública nº 1016601-26.2021.811.0041, que determinou a
indisponibilidade dos bens
do Recorrente.

A decisão agravada tem o seguinte teor:

“Trata-se de “Ação Civil Pública Por Ato de Improbidade Administrativa Com Pedido de Tutela Liminar” ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Carlos Carlão Pereira do Nascimento, Eduardo Alves de Moura, Emerson Almeida de Souza, Luis Arnaldo Faria de Mello, Jucemara Carneiro Marques Godinho, Wilson Hissao Ninomiya, Éder Augusto Pinheiro, Júlio César Sales Lima, Max Willian de Barros Lima, Wagner Ávila do Nascimento, José Eduardo Pena, Edson Angelo Gardenal Cabrera, Verde Transportes Ltda, Empresa de Transportes Andorinha S/A e Viação Xavante Ltda.

(...)

Ao requerido Wilson Hissao Ninomyia são atribuídas condutas sobre a utilização de seu cargo para deixar de constatar eventuais irregularidades nas empresas que operavam o setor, se abstendo de aplicar as autuações cabíveis e comunicando-as, extraoficialmente, sobre o que deveriam fazer para corrigir a pendência.

Sustenta o autor que os requeridos Carlos Carlão, Emerson Almeida, Jucemara Carneiro, Luis Arnaldo, Wilson Ninomyia e Eduardo Moura incorreram nos atos de improbidade administrativa descritos no “art. 10, caput, incisos I, VII e XII e no art. 11, caput, inciso I, todos da Lei nº 8.429/92”.

(...)

Por essas razões, defendendo a presença dos requisitos autorizadores para concessão da antecipação da tutela, o autor postula o deferimento da cautelar de indisponibilização de bens dos requeridos, nos seguintes termos:

(...)

b) WILSON NINOMYIA: R$ 546.000,00 (quatrocentos e dois mil reais), correspondente ao valor do acréscimo patrimonial – R$ 148.500,00 – indevidamente obtido dos réus VERDE TRANSPORTES, ÉDER PINHEIRO, JÚLIO CÉSAR, MAX WILLIAN e WAGNER ÁVILA e da multa civil cominada à conduta – R$ 445.500,00.

(...)

DECIDO.

A Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) prevê, em seus arts. 7º e 16, §1º, a possibilidade da decretação da indisponibilidade e do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha causado dano ao patrimônio público ou enriquecido ilicitamente. No tocante aos requisitos necessários para a decretação de indisponibilidade de bens do demandado, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, sedimentou a possibilidade de “o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.”

No mesmo julgado supramencionado, restou estabelecido que a medida não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo. Isso porque, “o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa”.

Com efeito, ao interpretar o art. 7º da Lei nº 8.429/1992, o STJ tem decidido que, tratando-se de medida cautelar de indisponibilidade de bens fundada na suposta prática de ato de improbidade administrativa, o periculum in mora é presumido, porque está implícito ao comando normativo, bastando a demonstração do fumus boni juris que consiste em fortes indícios de atos ímprobos.

(...)

Relativamente ao requerido Wilson Hissao Ninomiya, consta na inicial que ele exercia na AGER/MT o cargo em comissão de Coordenador Regulador de Transporte Rodoviário, e teria se valido de tal função pública para, supostamente, “garantir que as fiscalizações promovidas em face dos operadores do setor, empresas regulares ou não, resultassem alguma melhora no faturamento daquela que o remunerava por sua parceria”.

Como contrapartida a facilitações em ações fiscalizatórias em favor de empresas do grupo Verde Transportes, o supracitado requerido recebia, em tese, remunerações regulares. A esse respeito, constam nos autos documentações obtidas em investigação criminal, como mensagens de WhatssApp resgatadas do aparelho de Max Willian - Diretor Administrativo1 do Grupo Verde, das quais se extrai possíveis “cobranças” efetuadas pelo requerido Wilson Ninomiya quanto à efetivação de pagamentos em seu favor (Id. 55269253 - Pág. 11 – pt. 2).

Na mesma direção, algumas das mensagens atribuídas ao referido agente público, endereçadas a Júlio César - em 03.03.2016 - diziam: “O que o seu Controlador aí do lado vem me prometendo e não cumprindo” e “Vou falar aí com o EP que o proposto por ele não vem sendo e dessa forma prefiro pular fora” (Id. 55270270 - Pág. 5/6, pt. 1 55270443 - Pág. 13).

Constam, ainda, mensagens enviadas em 27.06.2016, em tese, por Max Willian a Júlio César, em que aquele avisa a este sobre a insatisfação de Wilson Ninomiya sobre uma “redução” [supostamente no valor de pagamentos], pois “foi feito 1500 ao invés de 3000” (Id. 55270451 - Pág. 1/2 - pt. 3).

Ademais, em 12.07.2016, o requerido Wilson Ninomiya teria enviado mensagens a Max Willian, cujo conteúdo denota que irregularidades constatadas nas ações fiscalizatórias da AGER eram previamente comunicadas à empresa de transporte, evitando possíveis autuações e multas.

A esse respeito são os trechos a seguir colacionados, extraídos do relatório policial (Ids. 55269253 - Pág. 13; 55269253 - Pág. 15; 55270445 - Pág. 4).

Para além dos indícios que se extrai das inúmeras trocas de mensagens acima referidas, o autor trouxe levantamento do sigilo bancário da empresa Orion Turismo Eireli, pertencente ao Grupo Verde Transportes, o que permitiu identificar movimentação financeira para contas do agente público Wilson Ninomiya, bem como de sua filha Thais Costa Marques.

De acordo com tabela apresentada pelo autor, é possível identificar que, no período de 10.01.2014 a 11.08.2015, foram feitas transferências para contas do requerido Wilson Ninomiya, cujos valores variavam entre R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 3.500, 00 (três mil e quinhentos reais), totalizando R$ 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais) – (Id. 55270279 - Pág. 1, pt. 2).

Na sequência, no período de 10.09.2015 a 20.06.2016, foram feitas transferências para a conta da filha do citado requerido, cujas quantias totalizaram R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) – (Id. 55270279 - Pág. 3, pt. 2).

Tais apontamentos revelam suposto enriquecimento ilícito do agente público Wilson Ninomiya, sendo que as transferências bancárias que, em tese, lhe favoreceram, totalizaram a quantia de R$ 100.500,00 (cem mil e quinhentos reais).

Como destacado acima, a última transferência bancária que teria favorecido o referido agente público se deu em 20.06.2016, porém, segundo sustenta o autor, é possível inferir que o demandado continuou a receber pagamentos mensais até a data de sua aposentadoria (em 05.12.2017), o que teria totalizado mais R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) recebidos ilegalmente.

Assim, considerando a soma das quantias de R$ 100.500,00 (cem mil e quinhentos reais) e R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), é que o autor pugna pelo deferimento da medida de indisponibilidade de bens na quantia de R$ 148.500,00 (cento e quarenta e oito mil e quinhentos reais).

Contudo, entendo que a dedução feita pelo autor acerca de supostas vantagens indevidas que o requerido Wilson Ninomiya teria auferido após a data de 20.06.2016 – e até sua aposentadora (05.12.2017), é insuficiente para autorizar a extensão da medida, vez que, para tanto, seria necessária indevida incursão meritória. Por ora, os indícios analisados autorizam que a medida se limite aos valores que, efetivamente, possuem amparo documental, qual seja, transferências bancárias, pois, aparentemente, esta era a forma adotada pelos implicados.

E, nesta fase, não há esclarecimentos suficientes capazes de indicar que os supostos pagamentos eram efetuados por outras formas que não aquela [transferências bancárias]. (...)

Assim, entendo que, com relação ao requerido Wilson Ninomiya, os indícios autorizam o deferimento da cautelar de indisponibilidade de bens até o montante de R$ 100.500,00 (cem mil e quinhentos reais).

(...)

Quanto ao pedido formulado para acréscimo do valor relativo à eventual aplicação da sanção de multa civil, tal possibilidade já foi reiteradamente admitida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ; AgInt-REsp 1.764.391; Proc. 2018/0227611-0; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 26/02/2019; DJE 11/03/2019).

Referida Corte, entretanto, em 16.10.2020, afetou o tema sob o rito dos recursos especiais repetitivos [REsp 1.862.792], cuja delimitação foi a seguinte:

“definir se é possível – ou não – a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos”.

Em virtude de tal afetação, recentemente, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso entendeu por suspender a aplicação de valor relativo à multa civil, nesta fase preliminar, até o julgamento dos recursos representativos da controvérsia:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETADO A INDISPONIBILIDADE DE BENS LIMITADA AO VALOR DO DANO – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS FORTES ACERCA DA CONSECUÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS – REQUISITOS PREENCHIDOS – OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS INSCULPIDOS NO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - MULTA CIVIL — INCLUSÃO NO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE — QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SOB O RITO DO ARTIGO 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (TEMA Nº 1055) — SUSPENSÃO — NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...] 4. Por outro lado, melhor se aparenta suspender por ora a multa civil até o julgamento dos recursos representativos da controvérsia, recursos especiais nos 1862792/PR e 1862797/PR (Tema nº 1055), no Superior Tribunal de Justiça.5. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (N.U 1004988-40.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

Em consonância com o julgado acima, hei por bem indeferir a indisponibilidade de bens relacionada à sanção de multa civil. Pelo exposto, diante da presença do fumus boni iuris e, em corolário do periculum in mora, DEFIRO parcialmente a pretensão liminar para decretar a indisponibilidade de bens do requerido Wilson Hissao Ninomyia, pelo que determino:

a) o bloqueio, por meio do Sistema BacenJud, dos valores encontrados nas contas bancárias e aplicações financeiras, até o montante de R$ R$ 100.500,00 (cem mil e quinhentos reais), que compreende ao suposto enriquecimento ilícito.

b) a averbação da cláusula de indisponibilidade em todas as matrículas de imóveis e direitos patrimoniais outorgados por instrumento público ao requerido Wilson Hissao Ninomyia, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, em todas as matrículas de imóveis e direitos patrimoniais outorgados por instrumento público em nome do requerido, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, até o limite do valor suficiente à garantia da execução de eventual sentença procedente do pedido de ressarcimento ao erário, ressalvado os bens e valores absolutamente impenhoráveis.

c) a pesquisa e eventual inserção da restrição de indisponibilidade, por meio do Sistema RenaJud, nos registros dos veículos cadastrados em nome dos réus, respeitando-se o patamar consignado nesta decisão;

Por conseguinte, para efetivação da indisponibilidade, PROCEDI, nesta data, com a inclusão das ordens de bloqueio nos sistemas judicias supracitados, restando cabível à parte requerida informar e comprovar nos autos eventual excesso de constrição.

Por consequência da medida de constrição, determino que o requerido Wilson Hissao Ninomyia se abstenha de praticar quaisquer atos que impliquem alienação parcial ou total de seu patrimônio. Assim, procedi nesta data com a inclusão da ordem de bloqueio de valores para efetivação da indisponibilidade via SISBAJUD, pelo que DETERMINNO seja efetivada nova conclusão dos autos após o prazo de 72 (setenta e duas) horas para juntada do resultado.” (
sic
decisão recorrida)

Irresignado, o Agravante busca a cassação da decisão, a fim de cancelar os bloqueios determinados ao seu patrimônio e valores sob a alegação, em síntese, da ausência dos requisitos autorizadores da medida, especialmente quanto ao
periculum in mora,
eis que não há comprovação nos autos de dilapidação do patrimônio do Requerido.

Aduziu, ainda, cerceamento de defesa.

Da análise dos autos, verifica-se da decisão agravada, que o Juízo de origem deferiu o pleito de indisponibilidade de bens, sob o argumento de que o agravante teria fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade acarretando enriquecimento ilícito.

É

importante esclarecer que a Lei nº. 8.429/92, em
21.10.2021
, foi substancialmente alterada pela Lei nº. 14.230, de 25 de outubro de 2021, que entrou em vigor na data da sua publicação (
DOU 26.10.21
).

Com efeito, as modificações legais tornaram a indisponibilidade de bens medida excepcional, derrogando a construção jurisprudencial que a admitia de forma geral, ser presumido o
periculum in mora.

A

Lei 14.230/2021 impôs a presença de requisitos para o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade, suplantando a interpretação assentada pelos tribunais pátrios no sentido de que ela seria cabível com fundamento na tutela da evidência (artigo 311 do Código de Processo Civil).

A orientação firmada, antes das alterações trazidas pela Lei 14230/2021,

pelo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo nº 701, de que para a decretação de indisponibilidade de bens era desnecessária a comprovação de que o réu estivesse dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tinha por fundamento legal o artigo 7º da Lei 8.429/92 em sua redação originária, da qual se extraía a presunção do
periculum in mora
.

Tal presunção, todavia, não mais existe, e o deferimento da medida de forma irrestrita, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de regra não é mais possível, sendo reservado apenas para as hipóteses em que existe um substrato muito consistente quanto à procedência da pretensão deduzida pelo titular da ação.

Dessa forma, a partir de então faz-se necessária a demonstração de indícios sérios e concretos quanto à consumação de condutas subsumíveis a um dos dispositivos legais pertinentes (artigos 9º, 10 e 11) da Lei 8.429/92, além da demonstração de indícios quanto à autoria da ilicitude.

Nesse sentido esta Corte vem se manifestando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA PREJUÍZO AO ERÁRIO E QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14. 230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – PERIGO CONCRETO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO COMPROVADO – VALOR DO PREJUÍZO NÃO MENSURADO – INDISPONIBILIDADE LIMITADA AO RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE EVENTUAL MULTA CIVIL OU ACRÉSCIMO PATRIMONIAL – INDISPONIBILIDADE AFASTADA – RECURSO PROVIDO. 1. A Lei nº 14.230/2021 alterou diversos dispositivos da Lei nº 8.429/92, em especial no que tange à indisponibilidade de bens que visam assegurar o integral ressarcimento ao erário. 2. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei nº 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5º, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. 3. De acordo com o artigo 16, § 3º da Lei de Improbidade Administrativa, incluído pela Lei nº 14.230/2021, a indisponibilidade de bens visando a garantia de integral ressarcimento do dano ao erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito exige a comprovação de perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. 4. Na hipótese, não restou comprovado o perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, a justificar a indisponibilidade de bens, bem como não foi precisado o valor do dano ao erário. 5. Nos termos do artigo 16, § 10º, da Lei 8.429/92 (incluído pela Lei nº 14.230/2021), incabível a incidência de indisponibilidade sobre valores a serem eventualmente aplicados a título de multa ou acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita. (TJ-MT 10087725920178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS –PERICULUM IN MORA PRESUMIDO – DESCABIMENTO - NOVO PARADIGMA NORMATIVO – LEI N. 14. 230/2021 – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RISCO DE DANO OU AO RESULTADO DO PROCESSO – PRÉVIA OITIVA DO RÉU COMO REGRA – RECURSO PROVIDO. 1. A partir das modificações produzidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei n. 8.429/92, a medida de indisponibilidade reclama a comprovação do periculum in mora – cuja presunção passou a ser vedada – e a prévia oitiva do réu, ressalvados, nessa última hipótese, os casos em que o contraditório prévio puder justificadamente obstaculizar o cumprimento da decisão cautelar. É possível, ademais, a substituição da medida por caução idônea, nos termos do art. 16, part. 6º, da Lei 8.429/92. (TJ-MT 10003497120218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/02/2022)

Também nesse sentido, outros Tribunais de Justiça vem se posicionando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS DO AGRAVANTE DECRETADA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº. 14.230/21. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO. DECISÃO CASSADA. 1. Aplicam-se às sanções pelos atos de improbidade administrativa as garantias inerentes ao chamado direito administrativo sancionador, dentre as quais se destaca a da retroatividade mais benéfica (inteligência do artigo 2º, § 4º, da Lei nº. 14.230/21, art. 5º, XL,CF/88 e jurisprudência concernente). 2. A Lei 14.230/21, alterou as bases fundantes da Lei 8.429/92 com um novo sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa exigindo consideração atenta acerca de textos do Código de Processo Civil, tal como eram aplicados às ações de improbidade administrativa, antes da Lei 14.230/21 inclusive no tocante à determinação de indisponibilidade de bens do réu, trazida a debate nesta instância recursal, que, antes, era considerada por parte da jurisprudência como hipótese em que haveria periculum in mora implícito, revelando-se necessária a cassação da decisão recorrida, com o retorno dos autos à origem para adequação do feito à legislação em vigor. DECISÃO CASSADA DE OFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (TJ-GO 53622444320218090000, Relator: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROBABILIDADE DA OCORRÊNCIA DE ATO ÍMPROBO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para a concessão da medida cautelar de indisponibilidade de bens, faz-se necessária a demonstração da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial e do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, os quais não estão evidenciados nos autos. (TJ-MS - AI: 14040499420208120000 MS 1404049-94.2020.8.12.0000, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 15/12/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/01/2022)

É indispensável, assim, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo mediante a apresentação de provas consistentes, capazes de convencer o juízo acerca da presença desses requisitos, convencimento que não pode ser relegado para fase processual futura, o que não se verifica dos autos, no que se refere ao
periculum in mora
.

Dessa forma, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a decisão recorrida, para que outra seja proferida, sob a ótica da Lei 14.230/21, cabendo a Promotoria de Justiça a complementação de sua argumentação e juntada de novos documentos a, efetivamente, respaldarem o pedido liminar sobre a indisponibilidade de bens do Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022